Tribunal: TJDFT
Processo: 0713576-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DESERÇÃO. NÃO CONHECIDAS. COMPRA E VENDA. CITAÇÃO DA EMPRESA RÉ POR EDITAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. CURADORIA DE AUSENTES. ÔNUS PROBATÓRIO. EMPRESAS AUTORAS. RECEBIMENTO DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.

1. Os pedidos de impugnação à gratuidade de justiça e deserção formulados pela empresa ré em contrarrazões não merecem ser conhecidos, pois a resposta ao recurso de apelação não se afigura via eleita adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado.

2. A existência de pedidos de mercadorias e boletos podem funcionar como início de prova, mas isoladamente e majoritariamente não assinados, não conduzem à conclusão de existência de inadimplemento de obrigações de compra e venda de mercadorias.

3. Recurso conhecido e não provido.